Tribunal: TJDFT
Processo: 0726670-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726670-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: NEVES DA COSTA VALE RUBSTEM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que determinou que o autor, ora agravante, se abstenha de alienar o veículo objeto de litígio até ulterior decisão. O agravante afirma que a decisão agravada negou vigência ao art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, tendo em vista que esse dispositivo estabelece que o bem objeto de busca e apreensão tem sua propriedade e posse consolidadas em favor do credor, caso o devedor não realize a quitação integral do valor dentro de cinco (5) dias. Argumenta que, após decorrido o prazo de cinco (5) dias, contados da execução liminar, a propriedade será do agravante que, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, poderá usar, gozar e dispor de coisa de sua propriedade. Avalia que restringir, bem como impedir a venda e a remoção do veículo da Comarca, após decorrido o prazo legal, fere o direito de propriedade estabelecido no art. 1.228 do Código Civil e na Constituição Federal. Alega que não é necessária a emenda da petição inicial porque comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Sustenta que a simples mora e o inadimplemento, desde que comprovados por notificação extrajudicial, são suficientes para autorizar a concessão da medida liminar de busca e apreensão sem a formulação de quesitos para a sua concessão. Acrescenta que apenas o pagamento integral da dívida pode acarretar na inibição da mora. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 38183981). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. O Decreto-Lei n. 911/1969, que fixa as normas de processo sobre alienação fiduciária, estabelece que, após o transcurso do prazo para purgar a mora, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário, o qual poderá promover a alienação sem a necessidade de autorização judicial ou extrajudicial.[1] Ocorre que o caso dos autos possui especificidades que ensejam procedimento diverso. O Juízo de Primeiro Grau não determinou que o agravante se abstenha de alienar o veículo, até ulterior decisão, por negativa de aplicação do Decreto-Lei n. 911/1969, e sim pela necessidade de se averiguar a validade do contrato, que foi celebrado quando a agravada já se encontrava interditada. Nesse contexto, mostra-se prematura a discussão sobre a purga da mora, ou mesmo sobre a consolidação da posse e da propriedade do bem no patrimônio do credor a autorizar a livre disposição da coisa. Confira-se, por oportuno, o teor da decisão agravada: Inicialmente, anote-se prioridade na tramitação do presente processo, haja vista que a parte requerida conta com mais de 80 anos. Conforme narrado pela parte requerida, esta foi submetida à curatela provisória no dia 24 de setembro de 2020, conforme decisão de id. 131735536. O laudo médico de id. 131735536, datado de 18 de março de 2022, denota que a incapacidade do requerido para prática dos atos civis permanece. Desta feita, a notificação extrajudicial datada de 09 de maio de 2022 não poderia ter sido recebida pela parte requerida. Não obstante, da análise dos autos, extrai-se que o contrato que embasa o presente feito foi firmado pela requerida em 02/10/2020, ou seja, após, também, à sua submissão à curatela provisória. Assim, é possível, diante disso, que o próprio contrato esteja eivado de nulidade. Nestas condições, não é o caso de devolução do carro, em sede de tutela, ao requerido. Se mostra prudente, neste momento processual, que o carro seja mantido com o requerente, mas que este não promova a alienação do bem até que as partes se manifestem acerca do fato do contrato ter sido assinado quando a requerida já havia sido declarada incapaz para a prática dos atos da vida civil. A análise do contexto fático apresentado recomenda que, ao menos neste momento processual, seja mantida a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, e não enseja a reforma requerida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.